Tribunal: TJDFT
Processo: 0707424-38.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA CONTRA MENOR. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. A defesa alega que transcorreu o prazo prescricional da pretensão punitiva, considerando a pena aplicada à ré pelo crime de ameaça. Sustenta que, a despeito de a questão não ter sido suscitada no recurso, deve ser reconhecida de ofício pelo julgador.
2. “A prescrição da pretensão punitiva, por constituir matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.” (AgRg no AREsp n. 2.483.530/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024.)
3. A ameaça foi praticada em dezembro de 2020 e a denúncia foi recebida somente em 16 de maio de 2024. Dessa forma, considerando que a pena aplicada foi inferior a 1 ano, transcorreu o prazo prescricional de 3 anos previsto no art. 109, VI, c/c art. 111, inciso I, do Código Penal.
4. Não se aplica à hipótese o art. 111, inciso V, do Código Penal, pois não houve emprego de violência contra menor de idade em relação ao crime de ameaça.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de ameaça, extinguindo a punibilidade nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.